Tribunal: TJSP
Processo: 2102838-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Pretensão de nulidade do descredenciamento dos serviços ambulatoriais de hospitais e de laboratórios promovidos pela operadora de saúde – Irresignação da ré quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor – Descabimento – Pressupostos necessários para a inversão demonstrados – Relação de consumo – Hipossuficiência do consumidor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Pretensão de nulidade do descredenciamento dos serviços ambulatoriais de hospitais e de laboratórios promovidos pela operadora de saúde – Irresignação da ré quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor – Descabimento – Pressupostos necessários para a inversão demonstrados – Relação de consumo – Hipossuficiência do consumidor – Verossimilhança das alegações da agravada quanto à irregularidade do descredenciamento – Possibilidade de inversão do ônus da prova, segundo o artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.